Tribunal: TJPA
Processo: 0800204-58.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800204-58.2022.8.14.0039

APELANTE: SHYDNEY JORGE ROSA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº :

0800204-58.2022.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

SHYDNEY JORGE ROSA

ADVOGADO:

TALISMAN SECUNDINO DE MORAES SÊNIOR

- OAB/PA 2.999

APELADO:

BANCO DA AMAZÔNIA S.A - BASA

ADVOGADOS: EDUARDO AUGUSTO DE SENA RODRIGUES -

OAB/GO 24.238 E FERNANDO AUGUSTO SENA RODRIGUES

- OAB/GO 21.157

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM A OBSERVÂNCIA DA FASE DE SANEAMENTO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Shydney Jorge Rosa contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA, que julgou improcedente o pedido autoral, em ação que discute a prescrição de cédulas de crédito rural e a ausência de análise de pontos específicos na sentença. O apelante sustenta cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide sem a devida fase de saneamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide sem a devida fase de saneamento configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a ausência de análise dos pontos indicados pelo apelante, relacionados à prescrição de cédulas de crédito rural, justifica a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de audiência de saneamento, prevista no art. 357 do CPC, caracteriza cerceamento de defesa, pois impede o adequado esclarecimento das questões de fato e de direito, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

4.

O art. 357 do CPC estabelece a necessidade de saneamento processual para delimitação das questões de fato e de direito, bem como a especificação de provas e a definição do ônus probatório, sendo a sua inobservância causa de nulidade por
error in procedendo
.

5.

A condução do processo sem a fase de saneamento inviabiliza a adequada instrução processual, o que impede a entrega de uma decisão judicial segura e completa, em conformidade com os princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e cassada a

sentença a determinar o retorno dos autos à fase de saneamento e organização, conforme o artigo 357 do CPC.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide sem a realização da fase de saneamento e organização, prevista no art. 357 do CPC, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 357, 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040; TJPA, Apelação Cível nº 0801326-11.2019.8.14.0040; TJPA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº :

0800204-58.2022.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

SHYDNEY JORGE ROSA

ADVOGADO:

TALISMAN SECUNDINO DE MORAES SÊNIOR

- OAB/PA 2.999

APELADO:

BANCO DA AMAZÔNIA S.A - BASA

ADVOGADOS: EDUARDO AUGUSTO DE SENA RODRIGUES -

OAB/GO 24.238 E FERNANDO AUGUSTO SENA RODRIGUES

- OAB/GO 21.157

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

SHYDNEY JORGE ROSA
interpôs Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas– Pará, que

julgou improcedente o pedido autoral.(PJe ID 22197344,páginas 1-5).

Declaratórios interpostos.(PJe ID 22197345,páginas 1-8).

Contrarrazões apresentadas.(PJe ID 22197347, páginas 1-9).

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e desprovido. (PJe ID 22197349, páginas 1-3).

As razões recursais estão assentadas sob os seguintes argumentos:

- prescrição da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. FIR 064 90/0066-5 (FIR 064-96-0223/9) e aditivo de securitização n. FIR 064-96-0226-9 que não analisados em sentença, uma vez se ater

apenas ao título

FIR 064 90/0066-5(FIR 064-96-0226/9);

-

motivação enfraquecida pelo tratamento superficial e genérico

dada à questão;

- indiferença ao reconhecimento da Instituição Bancária quanto à prescrição dos débitos vencidos no ano de 2020 e

-desatenção aos dois momento de contagem do prazo prescricional( vencimento da última parcela do financiamento e trânsito em julgado da ação revisional;

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível conforme fundamentos esposados. ( PJe ID

22197351, página 1-9)

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 22197357, páginas 1-9)

contrarrazões no PJe ID 15358502, página 1 / PJe ID 15358502, página 6)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº :

0800204-58.2022.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

SHYDNEY JORGE ROSA

ADVOGADO:

TALISMAN SECUNDINO DE MORAES SÊNIOR

- OAB/PA 2.999

APELADO:

BANCO DA AMAZÔNIA S.A - BASA

ADVOGADOS: EDUARDO AUGUSTO DE SENA RODRIGUES -

OAB/GO 24.238 E FERNANDO AUGUSTO SENA RODRIGUES

- OAB/GO 21.157

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebido o Recurso de Apelação Cível para regular processamento eis que verificados a presença dos requisitos de admissão extrínsecos e intrínsecos.

Inicio o voto com os seguintes destaques, a saber:

- A questão litigiosa tramita à luz do Procedimento Comum ante a necessidade de haver o exaurimento cognitivo dado o necessário debate quanto ao termo da prescrição de cada título apontado e

- pedido de prova submetido à explicação da pertinência de sua

confecção, que cerceia o direito de defesa e

-sentença predicada como decisão surpresa.

O texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis a inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum que levam à insegurança jurídica da sentença em si.

Percebo que a demanda cumpriu a fase postulatória inerente ao Procedimento Comum: Inicial – Defesa – Réplica. Entretanto, quando o julgador revela desprezo à fase estrutural da lide por não obedecer às etapas delineadas no artigo 357 do Código de Processo Civil, instalado está

a inequívoca nulidade dado que deixa de:

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à higienização

da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico – material.

Nessa perspectiva, o magistério doutrinário de Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva destaca a relevância da fase estrutural estabelecido no artigo 357 do CPC:

3.1. Preparação metódica do debate processual
. Ao perceber estas degenerações, o art. 357, contrafaticamente, apresenta disposições que permitem e induzem a realização de preparação escrita, relegando o uso da oralidade a situações de maior complexidade, nas quais tornar-se-ia imperativa a audiência de organização e saneamento. Pontuando-se que se torna extremamente relevante a realização da audiência para a organização processual visando evitar retrabalhos e estabelecer um marco preclusivo para as questões a serem discutidas e, possivelmente, objeto de acordo processual típico previsto nos §§ 2.o e 3.o.

Em assim sendo, adota-se uma modalidade de saneamento compartilhado ou comparticipado, que permitirá a organização do processo, calcada nos preceitos constitucionais do contraditório, isonomia, ampla defesa e devido processo, além da teoria normativa da cooperação/comparticipação (art. 6.o do CPC/2015) (Cf. THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015), de modo a permitir às partes a obtenção de efetiva paridade e participação processual que, deseja-se, culminará em uma decisão final resguardada pelo necessário impedimento de surpresas processuais, que induzem fomento da atividade recursal, retrabalhos pelos juízes (a serem compelidos a proferir várias decisões sobre o mesmo “objeto”) e aumento do tempo de tramitação processual.
[i]

Fase de realização obrigatória

que não se sustenta com mero despacho de indicação de provas. E nem poderia, eis que o ato judicial não tem o condão de estabilizar o litígio a entrega de sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico – material.

E, igualmente compreendo que a submissão do pedido de prova à explicação de pertinência retira da parte litigante o direito de debater a questão tratada, eis que afronta princípios constitucionais como o contraditório e ampla defesa, além de subjugar o devido processo legal ao subjetivismo judicial inacertado.

Não quer dizer que

a prova almejada não possa ser indeferida. Ao contrário, pode ser rejeitada não em recortes de despacho, mas

no momento do artigo 357 do CPC onde o julgador, conforme decisão a ser apresentada, oportuniza ao litigante o necessário debate da matéria.

Ora, o magistrado inobservou a importância dessa fase processual

que envolta em fortes princípios constitucionais como o da cooperação(arts.9 e 10 do CPC) e do contraditório a estabilizar as

questões fático-jurídicas que a sentença se aterá, daí a decisão nele a ser proferida somete adquirira a estabilidade após ultrapassada etapa de esclarecimentos e ajustes dos litigantes quando realizado

o saneamento conforme art. 3576, § 1º do CPC.

O dito popular já dizia: “ A pressa é a inimiga da perfeição.”

Nota-se que a precipitação em julgar a questão litigiosa, quando desatenta da qualidade do litígio versado e do rito adotado, acaba por instaurar uma nulidade incorrigível, que somente é afastada quando há a cassação da objurgada.

Necessário reiterar: O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda porque age como um instrumento de higienização da

lide a propiciar adiante a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

E, quando esses cuidados inocorrem, a sentença pode ser belíssima, mas se afrontar direitos constitucionais – processuais será predicada como nula de pleno direito seja por
error in procedendo
, seja por
error in judicando
.

E é nesse trilhar que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM ANÚNCIO PRÉVIO
.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S.A., inconformado com a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, c/c conversão de conta corrente e repetição de indébito, cumulada com pedido de indenização por danos morais. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido do autor, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. O apelante alega cerceamento de defesa por ausência de anúncio de julgamento antecipado, impossibilitando a produção de provas relevantes à sua defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de anúncio de julgamento antecipado da lide e a supressão da fase probatória configuram cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, sem o prévio anúncio ou o encerramento formal da fase de instrução, caracteriza cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme os artigos 355 e 369 do Código de Processo Civil.

O princípio da cooperação impõe que o juiz deve comunicar às partes a intenção de proferir julgamento antecipado, garantindo que estas possam exercer plenamente seu direito de produção de provas.

A ausência de despacho saneador ou de intimação das partes para especificação de provas representa error in procedendo, resultando na nulidade da sentença em razão de cerceamento do direito de defesa da parte recorrente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio, impedindo a produção de provas necessárias, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 355, I; 369.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040; TJ-PA, Apelação Cível nº 08013261120198140040; TJ-PA, Apelação Cível nº 00001495720148140125.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800593-50.2020.8.14.0124 –
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024
) Sublinhei.

Outro.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 679 DO CPC. OS EMBARGOS PODERÃO SER CONTESTADOS E APÓS SEGUIRÃO O PROCEDIMENTO COMUM.
ERROR IN PROCEDENDO
CONSTATADO
IN CASU.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801035-74.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024 )
Negritado em seu original
.

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes.

Portanto, em Juízo de Prelibação, o Recurso de Apelação Cível merece ser conhecido, todavia, a sentença combatida será cassada eis que nula de pleno direito por
error in procedendo
, segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve seguir a partir da audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC,

em atenção às suas etapas a fim de que a questão litigiosa esteja efetivamente pronta para ser julgada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[i]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.549. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 09 jan. 2025.

Belém, 12/02/2025